Tribunal: TJBA
Processo: 0048662-80.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0048662-80.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: PAPELARIA CAYRU LTDA e outros (3) Advogado(s):ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LC Nº 118/2005. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO PARALISADO POR LONGO PERÍODO SEM DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aos recursos interpostos contra decisões proferidas sob a égide do CPC/1973 aplicam-se os requisitos e a interpretação jurisprudencial então vigente, nos termos do Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a interrupção do prazo prescricional somente se aperfeiçoa com a citação pessoal válida do devedor, não se aplicando, retroativamente, a regra que atribui efeito interruptivo ao despacho que ordena a citação. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.849.073/SP; AgRg no Ag 1.308.823/MT . 3. Ausente citação válida no quinquênio legal, flui integralmente o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, impondo-se o reconhecimento da prescrição. 4. A paralisação do feito por longo período, sem a prática de diligências eficazes voltadas à satisfação do crédito tributário — no caso, execução em trâmite desde 2000 sem providência frutífera — evidencia a desídia da Fazenda Pública e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige a demonstração de que a demora decorreu exclusivamente de falha do aparato judicial, sendo inviável sua incidência quando constatada a inércia do exequente. 6. Jurisprudência desta Corte no mesmo sentido, reconhecendo a prescrição em execuções fiscais ajuizadas antes da LC nº 118/2005, sem citação válida e paralisadas por prazo superior ao quinquênio legal (TJ-BA, APL nº 0036943-43.1996.8.05.0001; APL nº 0000295-44.2000.8.05.0027). 7. Prescrição que atinge não apenas a pretensão executiva, mas o próprio crédito tributário, nos termos dos arts. 174 e 156, V, do CTN. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0048662-80.2000.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PAPELARIA CAYRU LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .